Tribunal: TJMT
Processo: 1008761-43.2025.8.11.0002
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008761-43.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIO CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 014.330.211-61 (RECORRENTE), BRUNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 016.896.591-73 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO - CNPJ: 03.507.514/0001-26 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

R
ecurso Inominado nº
1008761-43.2025.8.11.0002.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Recorrente: JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA NASCIMENTO.

Recorrido: MUNICÍPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO.

Data do Julgamento Virtual:
14 a 16/10/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. HORAS EXTRAS E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO DAS FÉRIAS E DO TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito do servidor municipal à inclusão das horas extras e do adicional de insalubridade na base de cálculo do 13º salário, mas negou o pedido de inclusão dessas verbas na base de cálculo das férias e do terço constitucional, por ausência de previsão legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em definir se as parcelas recebidas a título de horas extras e adicional de insalubridade devem compor a base de cálculo das férias e do respectivo terço constitucional no regime estatutário municipal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Lei Complementar Municipal nº 06/2004 condiciona a incorporação de adicionais e gratificações ao vencimento “nos casos e condições indicados em lei”, de modo que a norma possui eficácia contida e exige previsão legal específica.

4.

O legislador municipal, quando pretendeu incluir verbas na base de cálculo de outras, o fez expressamente, como no art. 66 da referida lei para a gratificação natalina (13º salário), inexistindo previsão semelhante quanto às férias.

5.

A ausência de previsão legal impede a inclusão das verbas questionadas nas férias, em observância ao princípio da legalidade estrita (CF, art. 37, caput).

6.

A Súmula Vinculante nº 37 do STF veda ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sendo ilícita a criação de vantagens remuneratórias sem amparo legal.

7.

O regime estatutário afasta a aplicação analógica da CLT ou de súmulas trabalhistas, pois não há lacuna normativa a ser suprida.

8.

A jurisprudência do TJMT e da própria Turma Recursal consolida o entendimento de que a concessão de vantagens a servidores públicos exige previsão legal específica, não cabendo extensão por analogia ou isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A incorporação de adicionais e gratificações à base de cálculo de vantagens do servidor público municipal depende de previsão legal específica. O Poder Judiciário não pode incluir horas extras e adicional de insalubridade na base de cálculo das férias e do terço constitucional sem amparo legal, em respeito ao princípio da legalidade e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Normas celetistas e súmulas trabalhistas não se aplicam subsidiariamente ao regime estatutário quando não há lacuna normativa.

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; LC Municipal nº 06/2004, arts. 46, 52, § 2º, 64 e 66; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TJMT, N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 30.07.2025; TJMT, IRDR N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 17.07.2025; TJMT, Recurso Inominado N.U 1037729-34.2023.8.11.0041, Rel. Juíza Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 11.09.2025; TJMT, Recurso Inominado 1043627-51.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 13.05.2024.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reconhecendo o direito do autor à inclusão das horas extras e do adicional de insalubridade na base de cálculo do 13º salário, porém, julgou improcedente o pedido de inclusão dessas mesmas verbas na base de cálculo das férias e do respectivo terço constitucional, sob o fundamento de ausência de previsão legal específica.

Nas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que a própria Lei Complementar Municipal nº 06/2004 ampara sua pretensão. Alega que o artigo 64 da referida norma classifica as horas extras e o adicional de insalubridade como "adicionais" e que o artigo 52, § 2º, dispõe que tais adicionais se incorporam ao vencimento, devendo, por consequência lógica, integrar a base de cálculo das férias.

Em contrarrazões, o requerido defende a manutenção da sentença, defendendo a aplicação do princípio da legalidade estrita. Sustenta que o artigo 52, § 2º, da Lei Municipal condiciona a incorporação à existência de previsão legal específica, a qual não se verifica no caso das férias, acrescentando que a aplicação de normas da CLT é incabível ao regime estatutário.

Pelo Ofício nº 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação. Em sessão de julgamento virtual, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, cumpre destacar que, ao analisar os autos, não vislumbrei razão alguma que justifique a reforma da sentença recorrida
.
Explico
.

A controvérsia recursal restringe-se a verificar se as verbas percebidas pelo servidor, a título de
horas extras e adicional de insalubridade
, devem ou não compor a base de cálculo das férias, acrescidas do terço constitucional.

Em que pese à alegação do recorrente, é certo que a sentença, com acerto que lhe é peculiar
, julgou improcedente o pedido de inclusão dessas verbas na base de cálculo das férias e do respectivo terço constitucional, em razão da ausência de previsão legal específica que autorize a concessão do pleito invocado
, devendo, portanto, ser mantida.

O recorrente fundamenta sua tese recursal na interpretação conjunta de dois dispositivos da Lei Complementar Municipal nº 06/2004 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Nossa Senhora do Livramento).

Alega que, se o art. 64 classifica as horas extras e o adicional de insalubridade como “adicionais”, e o art. 52, § 2º, dispõe que “as gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento”, a inclusão dessas parcelas na base de cálculo das férias seria consequência lógica.

Todavia, a interpretação conferida pelo recorrente desconsidera a parte final e essencial do dispositivo citado. O § 2º do art. 52 da mencionada lei estabelece que:

Art. 52. (...)

“§ 2º As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento
nos casos e condições indicados em lei.”
(grifou-se)

A expressão
“nos casos e condições indicados em lei”

configura cláusula restritiva, conferindo à norma eficácia contida. Ou seja, não se trata de direito amplo e irrestrito à incorporação para todos os fins, mas sim condicionado à existência de norma específica que disponha sobre as hipóteses e finalidades da incorporação (como para cálculo de férias, décimo terceiro etc.).

Quando o legislador municipal pretendeu incluir determinada verba na base de cálculo de outra, assim o fez de forma expressa.

É o que se observa no caso da gratificação natalina (13º salário), cujo art. 66 da mesma lei dispõe que ela corresponde a 1/12 (um doze avos) da remuneração devida ao servidor no mês de dezembro. Considerando que o conceito de remuneração (art. 46) é mais amplo que o de vencimento, a sentença acertadamente reconheceu o direito do autor quanto a esse ponto.

Igualmente, no que se refere às férias, inexiste dispositivo legal que preveja a inclusão dos adicionais em sua base de cálculo
.

Assim, a ausência de previsão legal, no âmbito do Direito Administrativo, deve ser interpretada como vedação, e não como autorização tácita.

A Administração Pública é regida pelo princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, segundo o qual o administrador público somente pode agir nos limites da autorização legal expressa.

Portanto, o Poder Judiciário não está autorizado a criar direitos ou vantagens para servidores públicos à margem da lei, sob pena de usurpar função legislativa, o que é vedado, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal:

"Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia."

A aplicação analógica de súmulas do Tribunal Superior do Trabalho, como pretendido na inicial, mostra-se inadequada, uma vez que o vínculo do recorrente com o Município é de natureza estatutária, e não celetista. O regime estatutário possui normatização própria, afastando a aplicação subsidiária da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), especialmente quando não há lacuna normativa a ser suprida, o que não se verifica no presente caso.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento em situações análogas, reafirmando a necessidade de previsão legal específica para a concessão de vantagens a servidores públicos:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR POSITIV
O. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. Em observância ao princípio da especialidade, a lei específica (Lei Complementar n 389/2010) prevalece sobre a lei geral (Lei Complementar n 04/1990), não sendo possível a aplicação subsidiária de normas celetistas ou de regulamentações do Ministério do Trabalho a servidores estatutários.

5
. A concessão de vantagens remuneratórias a servidores públicos depende de expressa previsão legal, em observância ao princípio da legalidade estrita que rege a Administração Pública, não cabendo ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, criar vantagens não previstas em lei.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “
Não cabe ao Poder Judiciário conceder adicional de periculosidade a servidor público estadual quando inexiste previsão específica na legislação que rege a respectiva carreira, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação dos poderes.”
[...] (N.U 1003205-65.2023.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2025, Publicado no DJE 30/07/2025).”

“DIREITO ADMINISTRATIVO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS.
ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CARGO DE VIGIA. REGIME ESTATUTÁRIO. AUSÊNCIA DE NORMA REGULAMENTADORA ESPECÍFICA. INAPLICABILIDADE DE NORMAS CELETISTAS
. TESE JURÍDICA FIXADA.

I. Caso em exame:

1. Trata-se de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado para uniformizar a jurisprudência sobre o direito de servidores públicos estaduais, ocupantes do cargo de agente de vigilância (vigia), à percepção do adicional de periculosidade, com fundamento na NR-16 e na Portaria MTE n.º 1.885/2013, aplicáveis aos trabalhadores regidos pela CLT.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se: (i) servidores públicos estatutários, na função de vigia, têm direito ao adicional de periculosidade previsto na legislação estadual; e (ii) se é possível aplicar, por analogia, normas celetistas aos regimes estatutários, à míngua de regulamentação própria.

III. Razões de decidir:

3.
A legislação estadual (LC/MT n.º 04/1990, art. 87) exige regulamentação específica para concessão do adicional, inexistente até o momento
. 4. As atribuições do cargo de vigia não se confundem com aquelas da função de vigilante, que envolvem risco acentuado, porte de arma e capacitação especial, conforme jurisprudência consolidada do TST. 5. A NR-16 e a Portaria MTE n.º 1.885/2013 são inaplicáveis ao regime estatutário, por ausência de previsão legal e vedação do STF à concessão judicial de vantagens sem autorização legislativa (Súmula Vinculante n.º 37).
6. Jurisprudência do STJ e tribunais estaduais reforça a necessidade de norma regulamentadora específica como condição para a concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese: 7. Incidente julgado improcedente.

Tese de julgamento:
A concessão do adicional de periculosidade aos servidores públicos do Estado de Mato Grosso, ocupantes do cargo de vigia exige a existência de norma regulamentadora específica, nos termos do art. 87 da Lei Complementar Estadual n.º 04/1990, não sendo possível a aplicação analógica ou automática de normas celetistas, tais como a NR-16 da Portaria MTE n.º 1.885/2013, editadas para trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)."
[...] (N.U 1026953-64.2024.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Vice-Presidência, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025).”

Nesse mesmo sentido, esta Turma Recursal já se manifestou,
in verbis
:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL
. TÉCNICA EM MANUTENÇÃO E INFRAESTRUTURA (AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS).
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME REMUNERATÓRIO POR SUBSÍDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE N.º 37/STF
. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 4. O princípio da legalidade estrita, previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal, impõe à Administração Pública a obrigação de atuar conforme a lei
, o que significa que a concessão de vantagens pecuniárias exige previsão legal específica, inexistente no caso concreto.

5
. A pretensão de extensão de direito com base em analogia ou isonomia esbarra na vedação imposta pela Súmula Vinculante n.º 37 do STF, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos com fundamento em isonomia, sem previsão legal.

6. (...)

2
. O Poder Judiciário não pode conceder vantagem pecuniária sem amparo legal, nos termos da Súmula Vinculante nº 37 do STF
. (N.U 1037729-34.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL ESTATUTÁRIO
. CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DO SISTEMA PENITENCIÁRIO. CARGO DE POLICIAL PENAL.
PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
PARA O RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO NA RELAÇÃO EMPREGATÍCIA NÃO OBRIGA O PODER PÚBLICO COM O SERVIDOR PÚBLICO. REGIME JURÍDICO ESPECÍFICO (CF. ART. 39
) INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 37 DO STF. PODER PÚBLICO DEVER DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. (CF ART. 37
). RECURSO IMPROVIDO. As normas estabelecidas pelo Ministério do Trabalho, por meio de Portarias, regulamentando na relação empregatícia a incidência do adicional de periculosidade, não obrigam o poder público, quando se trata de servidor público estatutário, por ser regime jurídico diverso, previsto no art. 39 da Constituição Federal.
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

(Súmula Vinculante nº 37 do STF)

Ausente à regulamentação, pela legislação estadual, do pagamento adicional de periculosidade a servidor público estadual estatutário, da Carreira dos Profissionais do Sistema Penitenciário, que exerce o cargo de Policial Penal, não é possível sua concessão, tampouco a substituição de adicional previsto em lei, no caso de insalubridade, por aquele que não tem previsão legal, sob pena de violação ao princípio da legalidade que rege a Administração Pública, previsto no art. 37 da Carta Magna.
Recurso improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1043627-51.2023.8 .11.0001, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/05/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 16/05/2024).”

Portanto, embora as horas extras e o adicional de insalubridade possuam natureza remuneratória, sua repercussão no cálculo das férias depende de expressa previsão na legislação local, o que não se verifica no caso do Município de Nossa Senhora do Livramento.

A sentença, ao diferenciar o tratamento conferido ao 13º salário e às férias, aplicou corretamente o direito, ao observar as especificidades da legislação municipal aplicável a cada um dos benefícios e respeitar o princípio da legalidade.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025